Tribunal: TJBA
Processo: 0501016-03.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501016-03.2019.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: HUGO JOSE DE MAGALHAES

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. JUÍZO
A QUO
QUE ENTENDEU AUSENTE A PROVA DA AUTORIA DELITIVA, FACE À IMPRESTABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU
.

RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
QUE MERECEM GUARIDA. LEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO EM DELEGACIA. ROBUSTEZ DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM INSTRUÇÃO CRIMINAL. VERSÃO DO RÉU, ORA RECORRIDO, ACERCA DOS FATOS, QUE SE REVELA ISOLADA E DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO, EM SUA MODALIDADE TENTADA, QUE SE IMPÕE. PENA FIXADA EM 4 (QUATRO) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

Apelação
nº

0501016-03.2019.8.05.0146
, tendo como
Recorrent
e

o

Ministério Público do Estado da Bahia
e
, como
Recorrido
,

Hugo José de Magalhães
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em

CONHECER
o Recurso
d
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator
designado
.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR DESIGNADO

(assinado eletronicamente)

AC11